Tribunal: TJDFT
Processo: 0711167-14.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711167-14.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO BRANDAO DOS SANTOS APELADO: DEBORA DE SA CAMARA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Ronaldo Brandão dos Santos em face da sentença (ID 18686085) que, nos autos da Ação de Alienação Judicial movida em seu desfavor pela Apelada, Débora de Sá Câmara, julgou extintos a reconvenção, assim como o processo quanto ao pedido de alugueis, e deu parcial provimento os pedidos autorais para, declarando extinto o condomínio instituído sobre a Casa 09, situada na Chácara 217, Rua 08, Vicente Pires/DF, determinar sua alienação judicial, pelo valor de R$ 430.000,00, por leiloeiro público do imóvel e a divisão igualitária entre os valores apurados. O recurso, contudo, não pode ser conhecido. E isso porque se encontra preclusa a oportunidade de o Requerido interpor recurso em face da sentença proferida pelo d. juízo a quo. A preclusão traduz a perda da chance de utilizar determinada faculdade processual, seja pelo não uso dentro do prazo legalmente previsto, seja por já ter sido exercida ou, ainda, por ter sido praticado ato que lhe seja incompatível. Esse instituto tem por finalidade garantir o ordenado andamento do processo e sua conclusão em tempo razoável, de modo a assegurar uma prestação jurisdicional efetiva. “Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza das situações processuais e também a estabilidade das mesmas, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, p. 853) Na hipótese em exame, constata-se que, após prolação da sentença pelo magistrado de origem (ID 18686085), o Requerido compareceu espontaneamente aos autos e apresentou petição manifestando ciência e conformação quanto ao decidido, in verbis (ID 18686087): “[...] Autos no 0711167-14.2018.8.07.0020 MM JUÍZO, A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, vem, respeitosamente, por meio desta, informar que em contato telefônico com o assistido RONALDO BRANDAO DOS SANTOS, via WhatsApp, fora lhe informado o inteiro teor da sentença. O assistido, devidamente informado de seu resultado, considerando a possibilidade de interposição de recurso de apelação bem como esclarecida a probabilidade de se sua pretensão ser atendida, toma ciência da sentença sem recurso.” (grifos no original) Em seguida, aviou nova petição, solicitando fosse tornada sem efeito a manifestação anterior, ao argumento de que teria sido juntado “de forma equivocada” aos autos (ID 18686088). Após, interpôs a presente Apelação (ID 18686090). Em que pese o Apelante aventar que a manifestação informando a ausência de interesse em recorrer foi acostada erroneamente ao feito, não trouxe qualquer elemento a fim de fundamentar o alegado. Em verdade, a petição foi acertadamente direcionada ao juízo competente e nela está registrado de forma correta o número do processo e o nome da parte, inexistindo justificativa plausível para ser desconsiderada. In casu, observa-se a ocorrência de preclusão lógica – quando cessa a possibilidade de a parte praticar outro ato processual, uma vez ter praticado, em momento anterior, ato incompatível. Nesse contexto, a formalização da ausência de interesse em recorrer da sentença, sem qualquer ressalva, é ato incompatível com a posterior interposição de Apelação, a impedir o conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, na forma do art. 932, inciso III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator